Tribunal: TJPA
Processo: 0000938-56.2014.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000938-56.2014.8.14.0028

APELANTE: LEANDRO POLICARPO DE MOARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0000938-56.2014.8.14.0028

APELANTE: LEANDRO POLICARPO DE MORAES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TIPIFICADO NO ART. 306 DO CTB. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO CRIME IMPUTADO AO APELANTE.
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

O fato ocorreu em 19/01/2014, a
denúncia foi recebida em 01/04/2014, à fl. 06 (Id nº 6303627)
.

A sentença foi publicada no dia 11/12/2019.

Considerando que a pena definitiva do apelante ficou fixada no patamar de
06 (seis) meses de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
e com fulcro no art. 109, inciso VI, do CPB, que estabelece que o

prazo
prescricional é de 03 (três) anos
.

Assim, entre a data do recebimento da denúncia, ocorrida no dia
01/04/2014, à fl. 06 (Id nº 6303627)
e da publicação da sentença condenatória
(
11/12/2019)
, ultrapassou o prazo prescricional de 03 (três) anos, que se esgotou no dia
31/03/2017.

Considerando que a prescrição é matéria de ordem pública que supera toda e qualquer arguição das partes,
DECLARO DE OFÍCIO EXTINTA A PUNIBILIDADE do apelante LEANDRO POLICARPO DE MORAES, quanto ao crime previsto no art.

306 do CTB.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos, os Excelentíssimos Desembargadores que integram a
3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, por
UNANIMIDADE
de votos, em
DECLARAR DE OFÍCIO EXTINTA A PUNIBILIDADE do apelante LEANDRO POLICARPO DE MORAES, quanto ao crime previsto no art.

306 do CTB
, nos termos do voto do Relator. Sessão presidida
pela Excelentíssima Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0000938-56.2014.8.14.0028

APELANTE: LEANDRO POLICARPO DE MORAES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

LEANDRO POLICARPO DE MORAES
, interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
contra a sentença proferida pela
1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA
, que
JULGOU PROCEDENTE
a denúncia para condenar o apelante nos incursos nas penas do art. 306 da Lei 9.503/1997 à pena final e definitiva no patamar de
06 (seis) meses de detenção e o pagamento de 10 (dez) dias-multa,
no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, devendo ser cumprida no
regime aberto
(artigo 33, §2º, “c” do CPB).

Ressalta-se, que o Juízo a
quo
aplicou o art. 44 do CPB para substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade).

Narra a denúncia que no dia 19.11.2014, o acusado foi preso em flagrante delito ao conduzir o veículo motocicleta Honda/CG, placa OFT, sob efeito de álcool, com capacidade psicomotora alterada, estando com a concentração de 0.42 mg de álcool por litro de ar, em desacordo com determinação.

O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia contra LEANDRO POLICARPO DE MORAES, qualificado os autos, imputando a ele a prática do crime previsto no art. 306, caput, da Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro).

A denúncia foi recebida em 01.04.2014.

A instrução transcorreu sem anormalidades, com a oitiva das testemunhas LEANDRO DE OLIVEIRA, ORLANDO CARREIRA MAGALHÃES e MARCO CAPATO. O acusado teve a revelia decretada.

O magistrado
a quo
JULGOU PROCEDENTE
a denúncia para condenar o apelante nos incursos nas penas do art. 306 da Lei 9.503/1997 à pena final e definitiva no patamar de
06 (seis) meses de detenção e o pagamento de 10 (dez) dias-multa,
no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, devendo ser cumprida no
regime aberto
(artigo 33, §2º, “c” do CPB).

Ressalta-se, que o Juízo a
quo
aplicou o art. 44 do CPB para substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade).

Por fim, o Juízo
a quo
proibiu o acusado de obter CNH, pelo prazo de 6 (seis) meses, ou, caso seja habilitado, pela suspensão de sua habilitação, pelo mesmo período.

Inconformado com a sentença, a Defesa interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
, fls.96/102 (Id nº 6303655), pugnando pela dispensa da multa e em relação à pen de suspensão da licença para dirigir, pugnou pela redução para o mínimo legal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais (fls. 103/108), pugnando pelo
parcial provimento
do apelo criminal (Id nº 6303656).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
conhecimento e parcial provimento
do apelo criminal (Id nº 7058633).

Datado e assinado eletronicamente.

É o relatório.

VOTO

APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0000938-56.2014.8.14.0028

APELANTE: LEANDRO POLICARPO DE MORAES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade.
Assim, conheço do recurso.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO.

Ab initio
, por se tratar de matéria de ordem pública, verifico que a pretensão punitiva do Estado encontra-se prescrita, na modalidade retroativa.

Assim, vejamos. O fato ocorreu em 19/01/2014, a
denúncia foi recebida em 01/04/2014, à fl. 06 (Id nº 6303627)
.

A sentença foi publicada no dia 11/12/2019.

Sabe-se que o art. 110, § 1º do CPB, disciplina:

“Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

Parágrafo primeiro. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

Considerando que a pena definitiva do apelante ficou fixada no patamar de
06 (seis) meses de detenção e o pagamento de 10 (dez) dias-multa
e com fulcro no art. 109, inciso VI, do CPB, que estabelece que o

prazo
prescricional é de 03 (três) anos
.

Assim, entre a data do recebimento da denúncia, ocorrida no dia
01/04/2014, à fl. 06 (Id nº 6303627)
e da publicação da sentença condenatória
(
11/12/2019)
, ultrapassou o prazo prescricional de 03 (três) anos, que se esgotou no dia
31/03/2017.

Ressalto que os presentes autos chegaram em meu gabinete no
dia 03.11.2021 (Id nº 6929287).

Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça no mesmo dia,
tendo retornado conclusos ao gabinete no dia 12.11.2021.

Nesse sentido a jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA.
PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECONHECIMENTO
. 1. Constatado que entre a
data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença
,
transcorreu lapso temporal suficiente à prescrição
, tomando-se como base a reprimenda em concreto, há de ser declarado o seu reconhecimento, na modalidade retroativa e, em consequência, extinta a punibilidade do apelante. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA, PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE PELA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA. (TJ-GO - APR: 04450794620118090091, Relator: DES. NICOMEDES DOMINGOS BORGES, Data de Julgamento: 01/12/2016, 1A CAMARA CRIMINAL,
Data de Publicação: DJ 2169 de 15/12/2016
)”

“APELAÇÃO DEFENSIVA. AMEAÇA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA. 1. O advento da prescrição retroativa obsta a incursão na matéria probatória, pois tem natureza de preliminar de mérito.
No caso, importa reconhecer de ofício a causa extintiva de punibilidade, eis que transcorrido o respectivo lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a publicação da r. sentença condenatória.
2. A prescrição, a teor de art. 110, do Código Penal, regula-se em função da pena aplicada, considerando-se, para tanto, a pena imposta pela r. sentença. Inteligência, ademais, do art. 115, do Código Penal. 3. Acórdão em que se julga extinta a punibilidade do réu. (TJ-SP 00205900820118260068 SP 0020590-08.2011.8.26.0068, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 11/07/2017, 3ª Câmara de Direito Criminal,
Data de Publicação: 14/07/2017
)”

“APELAÇÃO. AMEAÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. Decorrido entre a data do fato e a data do recebimento da denúncia lapso temporal superior a 02 anos, e imposta ao réu pena de 01 mês e 10 dias de detenção, prescrita está a pretensão punitiva do Estado e, por consequência, extinta a punibilidade do acusado.
DECLARADA, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU. MÉRITO PREJUDICADO.
(Apelação Crime Nº 70056007644, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nereu José Giacomolli, Julgado em 07/03/2014) (TJ-RS - ACR: 70056007644 RS, Relator: Nereu José Giacomolli, Data de Julgamento: 07/03/2014, Terceira Câmara Criminal,
Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/03/2014)
”

Considerando que a prescrição é matéria de ordem pública que supera toda e qualquer arguição das partes,
DECLARO DE OFÍCIO EXTINTA A PUNIBILIDADE do apelante LEANDRO POLICARPO DE MORAES, quanto ao crime previsto no art.

306 do CTB. MÉRITO PREJUDICADO.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao Juízo da Execução Penal.

Datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

Belém, 15/12/2021